Tribunal: TJES
Processo: 5001923-42.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001923-42.2024.8.08.0064

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES

RECORRIDO: MARIA CATARINA DA SILVEIRA SALES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5001923-42.2024.8.08.0064

RECORRENTE: LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES

Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO DE PAULA MIRANDA - ES28754-A

RECORRIDO: MARIA CATARINA DA SILVEIRA SALES

Advogado do(a) RECORRIDO: NATAN ALVES DE MORAIS - ES36089

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR COM HABEAS CORPUS PREVIAMENTE JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência com base na Lei nº 11.340/2006, consistentes na proibição de aproximação e contato com a ofendida e na suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo. O recorrente argui a nulidade da decisão por impedimento do Juízo, previsto no art. 252, do Código de Processo Penal, e, no mérito, a desproporcionalidade da restrição ao porte de arma, por ser policial militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade de Recurso em Sentido Estrito cujas teses – nulidade por impedimento do juízo e desproporcionalidade de medida protetiva – já foram analisadas e decididas em definitivo no julgamento de Habeas Corpus impetrado anteriormente contra o mesmo ato judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do recurso resta prejudicada pela ocorrência de preclusão consumativa, o que impede o conhecimento da matéria.

As teses defendidas no presente recurso, relativas ao impedimento do magistrado e à desproporcionalidade da suspensão do porte de arma, são idênticas às apresentadas no Habeas Corpus nº 5016589-46.2024.8.08.0000, impetrado pelo recorrente contra a mesma decisão.

O referido
mandamus
teve o mérito julgado pela Segunda Câmara Criminal, com Acórdão transitado em julgado, no qual se afastou a tese de impedimento, mas se concedeu parcialmente a ordem, de ofício, para revogar a medida de restrição do porte de arma de fogo.

A pretensão recursal já obteve satisfação em parte e rejeição no restante por meio de decisão colegiada definitiva, esgotando a jurisdição do Tribunal sobre a controvérsia.

O prosseguimento do julgamento do presente recurso implicaria reanálise de questão já decidida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico em observância ao princípio do
ne bis in idem
.

Manifesta a ausência de interesse recursal, pressuposto subjetivo de admissibilidade, diante da preclusão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A interposição de Recurso em Sentido Estrito contra decisão já impugnada por meio de Habeas Corpus com identidade de partes, pedido e causa de pedir, cujo mérito transitou em julgado, obsta o conhecimento do recurso por preclusão consumativa.

A ausência de interesse recursal se manifesta quando a matéria ventilada no recurso já foi objeto de análise e decisão definitiva em via processual diversa.

O conhecimento de recurso que busca rediscutir questão já acobertada pela preclusão viola o princípio do
ne bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 252.

Jurisprudência relevante citada: Habeas Corpus nº 5016589-46.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5001923-42.2024.8.08.0064

RECORRENTE: LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES

Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO DE PAULA MIRANDA - ES28754-A

RECORRIDO: MARIA CATARINA DA SILVEIRA SALES

Advogado do(a) RECORRIDO: NATAN ALVES DE MORAIS - ES36089

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES nos autos do processo tombado sob nº
5001923-42.2024.8.08.0064
, por meio da qual foram deferidas medidas protetivas formuladas por sua genitora, MARIA CATARINA DA SILVEIRA SALES, com fundamento na Lei nº 11.340/2006, consistentes em a) proibição de aproximação da ofendida e de seus familiares a menos de 30 (trinta) metros; b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e c) suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo, com restrição do uso da arma institucional apenas ao exercício da função.

Em suas razões recursais (ID 11424010), o recorrente sustenta, em síntese, duas teses principais. Primeiramente, argui a nulidade da decisão por impedimento do Juízo de primeiro grau. Alega que a assessora do magistrado é sua irmã e, consequentemente, filha da vítima, o que a tornaria diretamente interessada no feito, configurando a hipótese de impedimento prevista no art. 252, do Código de Processo Penal. No mérito, defende a desproporcionalidade da medida de suspensão do porte de arma de fogo. Argumenta ser policial militar da ativa, profissão de risco que torna o armamento indispensável para sua proteção e de sua família. Afirma, ainda, que sua conduta se limitou a mandar a vítima “calar a boca”, sem qualquer ameaça à integridade física dela que justificasse a restrição imposta.

A Procuradoria de Justiça, no parecer acostado no ID 14878246, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento, diante do prévio julgamento das teses ventiladas. No mérito, opina pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja revogada apenas a medida protetiva que envolve a suspensão do porte/posse de arma de fogo, mantendo-se a r. decisão objurgada nos seus demais termos.

Manifestação da Defesa no ID 15345440, em que informa que as teses aventadas neste recurso foram apreciadas anteriormente no HC nº 5016589-46.2024.8.08.0000, de minha relatoria, razão pela qual é favorável ao não conhecimento do presente recurso.

Nesse contexto, cumpre salientar que a análise dos autos revela a existência de óbice intransponível ao conhecimento do presente recurso, conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça e, inclusive, reconhecido pela própria defesa do recorrente.

Com efeito, as teses ventiladas em sede recursal, quais sejam, nulidade por impedimento do juízo e desproporcionalidade da suspensão do porte de arma, foram objeto de detida análise por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus nº 5016589-46.2024.8.08.0000, de minha relatoria, impetrado pelo ora recorrente contra a mesma decisão.

Naquela oportunidade, esta Câmara, à unanimidade, afastou a tese de impedimento do magistrado, mas concedeu parcialmente a ordem, de ofício, para revogar a medida protetiva que restringiu o porte de arma de fogo do recorrente, por considerá-la desproporcional, mantendo, contudo, as demais medidas (proibição de aproximação e contato), consoante se infere do Acórdão abaixo transcrito:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leonardo Antônio da Silveira Sales, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES. O impetrante alegou nulidade das decisões por suposto impedimento da assessora do magistrado, que seria irmã do paciente e filha da vítima, além de ilegalidade nas medidas protetivas deferidas e na suspensão do porte de arma, considerando sua atuação como policial militar.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o parentesco entre a assessora do magistrado, a vítima e o paciente enseja impedimento ou suspeição nos termos do CPP, arts. 252 e 254;

(ii) avaliar se as medidas protetivas impostas, com base na Lei nº 11.340/2006, estão devidamente fundamentadas em situação de risco;

(iii) determinar se a suspensão do porte de arma, considerando as peculiaridades do cargo de policial militar do paciente, é proporcional e necessária.

III. Razões de decidir

3.
Não se configura o impedimento ou a suspeição do magistrado, pois o vínculo de parentesco da assessora não se enquadra nas hipóteses dos arts. 252 e 254, do CPP, nem há indícios de interferência dela no processo.

4. A imposição das medidas protetivas está respaldada por indícios de violência psicológica e ameaças relatadas pela vítima, conforme boletins de ocorrência.

5.
A suspensão do porte de arma é desproporcional no caso concreto, pois o paciente exerce função de policial militar, atividade que exige armamento para sua proteção pessoal e de sua família, sem que haja elementos concretos que demonstrem risco à segurança públic
a.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“
1. O parentesco entre assessora do magistrado, vítima e paciente não caracteriza, por si só, impedimento ou suspeição do juiz, salvo demonstração concreta de comprometimento da imparcialidade.

2. A manutenção das medidas protetivas de urgência exige indícios de violência ou ameaça à vítima, conforme Lei nº 11.340/2006.

3. A suspensão do porte de arma de policial militar somente é cabível diante de evidências concretas de risco à segurança pública.”

O Acórdão proferido no referido
mandamus
transitou em julgado em 25/3/2025, o que torna a matéria discutida acobertada pela preclusão. A interposição simultânea de Habeas Corpus e Recurso em Sentido Estrito contra o mesmo ato judicial, com identidade de partes e de objeto, obsta o conhecimento do recurso que é julgado posteriormente, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

A pretensão recursal já foi, portanto, satisfeita em parte e rechaçada no restante por decisão colegiada definitiva, esgotando-se a jurisdição deste Tribunal sobre a controvérsia. O prosseguimento do presente recurso implicaria em reanálise de questão já decidida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, a ausência de interesse recursal, um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade, é manifesta.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito, em razão da preclusão consumativa, decorrente do julgamento do
Habeas Corpus nº
5016589-46.2024.8.08.0000
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)